Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em 02/12/2024, acusado de roubo circunstanciado, praticado mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, no qual subtraiu veículo e pertences da vítima, juntamente com outro indivíduo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Avaliar se a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. (ii) Verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo modus operandi do delito, cometido com grave ameaça e simulacro de arma de fogo, em plena via pública.
4. O histórico do paciente demonstra contumácia delitiva, com condenações anteriores por crimes da mesma natureza (roubo majorado e roubo simples) e o descumprimento de prisão domiciliar, o que evidencia periculosidade concreta e reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. Primariedade, residência fixa, ocupação lícita e dependentes menores de 12 anos são condições pessoais que, isoladamente, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção, conforme jurisprudência consolidada.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes no caso em questão, diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível e deve ser mantida quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há periculosidade concreta e necessidade de garantir a ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o modus operandi do crime e o histórico do paciente indicam a inadequação dessas medidas para proteção da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1868068, 07151949020248070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024.
TJDFT, Acórdão no 1819336, 07527722420238070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024.
TJDFT, Acórdão no 1810345, 07546126920238070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 08/02/2024.